Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIO NÃO RECOMENDADO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
1. O pedido de prisão domiciliar com fundamento no fato de a companheira ser possuidora de doença psíquica já havia sido indeferido em decisão anterior, por não estar “demonstrada a imprescindibilidade do sentenciado no ambiente familiar”, não tendo havido a interposição de recurso contra decisão. Dessa forma, o recurso deve ser parcialmente reconhecido.
2. O Juízo de Execuções Penais estabeleceu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica aos que cumprem pena em regime semiaberto elegíveis ao gozo do trabalho externo, desde que não tenha praticado crime hediondo, com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa ou contra a administração pública ou da justiça (Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015).
3. No caso analisado o preso está cumprindo pena pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288, parágrafo único, e 157, § 2o, incisos I, II e V, ambos do Código Penal, razão pela qual mostra-se correta a decisão recorrida, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.